Tribunal: TJMT
Processo: 1070338-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070338-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA - CPF: 161.769.791-53 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente/reclamada que não comprova a legitimidade do débito exigido, sendo impositiva a declaração de sua inexistência.

Dano moral que não se caracteriza no caso em exame, porquanto não houve efetiva negativação dos dados da parte recorrida/reclamante em cadastros restritivo de crédito, mas tão só a anotação de débito vencido.

Nos termos da jurisprudência desta Turma Recursal, inclusive com esteio na Súmula no 43 da TRU/TJMT não resta caracterizado dano moral pela anotação de débito vencido se não demonstrada pela parte que alega o dano efetiva situação constrangedora.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente o pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados por
VICENTE DE RIBEIRO MANGABEIRA
em desfavor de
BANCO PAN S.A
para:

1.

DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto da presente demanda;

2.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso;

3.

INTIMAR
a parte Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição objeto dos autos;

4.

Nos termos do artigo 98 do CPC, e presumindo a insuficiência de recursos do Reclamante,
CONCEDO-LHE
os benefícios da
gratuidade da Justiça
.

A parte recorrente/reclamada sustenta a inexistência de danos morais, porquanto não existiu negativação dos dados da parte recorrida/reclamante, mas tão só a anotação de dívida vencida, o que não se confunde com negativação.

Pede ao final a reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na inicial e, subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais e modificação do termo inicial de incidência dos consectários legais

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença nos termos em que prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

Acerca da distribuição da carga probatório verifica-se que compete à parte recorrida/reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que à parte recorrente/reclamada compete a comprovação da existência de causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte autora.

Nesse sentido, importa de proêmio verificar que a parte recorrente/reclamada não logrou demonstrar a legitimidade da cobrança que opera em face da parte recorrida/reclamante.

Para o fim de demonstrar a legitimidade da conduta por ela realizada, era imprescindível que fizesse a juntada aos autos de documento que indicasse a existência do débito por ela exigido, o que, todavia, não realizou; passando ao largo de qualquer prova a esse respeito.

Assim é que a cobrança objeto dos autos cuja responsabilidade é da recorrente/reclamada deve ser cessada ante a não comprovação da existência do crédito sustentado.

De outro tanto, não se caracteriza hipótese ensejadora de dano moral.

Infere-se nesse contexto que a parte autora, embora afirme ter experimentado restrição de crédito, não comprova tal fato, eis que o documento de Id. no 190838175 não aponta a existência de inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Há sim, referência à existência de conta atrasada a qual, sob nenhum aspecto caracteriza a existência de restrição de crédito, mas tão só, como o próprio nome sinaliza, a existência de débito vencido.

Logo, não se tratando de restritivo de crédito, tal como é a negativação, competia à parte recorria/reclamante o ônus da prova acerca de eventuais consequências decorrentes da citada anotação de débito vencido.

Ocorre que a parte não trouxe aos autos qualquer adminículo de prova nesse sentido, sendo salutar reconhecer que o dano moral sustentado não se efetivou por si só da anotação de débito vencido.

Nesse sentido é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.

2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada.

3. Não houve negativação, apenas cobrança extrajudicial via a plataforma “Serasa Limpa Nome”.
4. A mera existência de débito sem a comprovação de constrangimento ou humilhação não enseja danos morais.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031083-62.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 16/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
– DOCUMENTOS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica. Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.
Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.
Sentença mantida.
Recurso desprovido. (N.U 1006897-60.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 10/12/2023)

Inclusive é esse o entendimento vertido pela Egrégia Turma Recursal, o que se verifica do teor da Súmula no 43, valendo consignar:

SÚMULA 43: “A mera inclusão do nome do consumidor no credit scoring não induz à condenação por danos morais, ainda que o débito seja indevido, salvo se comprovado o prejuízo.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, não se vislumbra a ocorrência do citado instituto jurídico do dano moral, porquanto a anotação demonstrada nos autos não é restritiva de crédito e a parte recorrida/reclamante não fez carrear aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que experimentou consequências decorrentes da conduta da parte recorrente/reclamada.

Impositiva, pois, a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular para o fim de afastar a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença prolatada pelo juízo singular quanto ao mais.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024